Tribunal: CARF
Processo: 13909.000195/2004-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000195/2004-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.831 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
CIA. IGUACU DE CAFE SOLUVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2004
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DESPESAS COM
MÃO-DE-OBRA
PESSOA
FÍSICA.
SINDICATO.
SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto
da contribuição as despesas com mão-de-obra pessoa física, ainda que pagas
por meio de sindicato da categoria, por força da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de manifestação de
inconformidade, que julgou parcialmente procedente o pleito da Recorrente de reconhecimento
de direito creditório.
Por bem retratar a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000195/2004-48
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.831 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000195/2004-48

Trata o processo de declaração de compensação, apresentada por meio de formulário,
em 30/12/2004 (fl. 01), na qual consta a indicação de um crédito de R$ 657.349,32,
consoante descrito no demonstrativo de fl. 02 (crédito da Cofins Não Cumulativa de
novembro de 2004), a ser utilizado para quitar três débitos de IRRF (código 5706),
relativos a períodos de apuração havidos em 01/01/2005, nos valores originais de R$
533.375,10, R$ 116.330,10 e R$ 7.644,12. lnstruem o pedido: cópia de procuração,
cópia de documentos societários e cópia de documentos pessoais do mandatário (fls.
03/06).
2. Posteriormente à protocolização da declaração, foram apresentados: pedidos de
retificação dos demonstrativos de créditos (fls. 09/10, 18/19 e 22/23), novas declarações
de compensação (fls. 11/12, 16/17 e 20/21) e declarações de compensação retificadoras
(fls. 13 e 15). À fl. 24, informação de que os documentos de fls. 09/23 foram
desentranhados
dos
processos
administrativos
n°s
13909.()00001/2005-95,
13909.000004/2005-29 e 13909000028/2005-88. Consoante novas declarações
apresentadas, com base no crédito de Cofins Não Cumulativa de novembro de 2004,
foram pleiteadas as extinções, por compensação, de débitos de IRRF e IOF no montante
de R$ 57.662,07 (fl. 15), PIS (retenção), Cofins (retenção) e CSLL (retenção) no
montante de R$ 23.609,38 (fl. 16) e IRRF no montante de R$ 80.167,81 (fl. 20).
3. Após a análise pertinente, e com base na informação fiscal de fls. 27/33, decidiu-se
pelo deferimento parcial do pleito (fls. 44/47), nos seguintes termos: a) reconhecimento
do montante de R$ 803.362,34, como crédito de Cofins referente ao mês de novembro
de 2004; b) homologação das compensações declaradas nas DCOMP de fls. 0.1, 15 e
16; c) homologação parcial da compensação declarada à fl. 20, considerando extinto o
IRRF, código 0561, relativo ao período de apuração 05/02/2005, vencido em
11/02/2005 no valor de R$ 64.741,57 e a não homologação do débito remanescente
deste tributo, no valor de R$ 15.426,24.
4. Cientificada do despacho decisório em 04/09/2008 (fls. 54 e 56), a interessada, em
03/10/2008, apresenta, por meio de procurador (procuração e cópia de documentos
pessoais do mandatário às fls. 65/66), a manifestação de inconformidade de fls. 58/64,
cujas razões encontram-se sintetizadas a seguir.
5. Salienta, primeiramente, que o Auditor-Fiscal incumbido de verificar a legitimidade
do pleito formulado excluiu, equivocadamente, os créditos relativos aos pagamentos
efetuados pela empresa ao Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de
Mercadorias em Geral e Arrumadores de Cornélio Procópio (transcreve o contido no
item V da Informação Fiscal de fls. 27/33).
6. Diz que a empresa não pagou mão-de-obra a pessoa física, mas ao Sindicato, ou seja,
a uma pessoa jurídica domiciliada no País, contribuinte da Cofins, nos exatos termos do
disposto no art. 10, IV da Lei n° 10.833, de 2003.
7. Afirma que o Auditor-Fiscal fundamentou sua argumentação em legislação
previdenciária e que tal legislação não tem qualquer aplicação ao caso. Insiste na
necessidade de observância, apenas, do disposto na Lei n“ 10.833, de 2003, com as
alterações promovidas pela Lei n° 10.865, de 2004 e aduz que as únicas operações que
não conferem direito ao crédito são as que estão expressamente discriminadas na
referida Lei.
8. Após, aduz que, sendo reconhecido o seu direito, o credito deve sofrer o acréscimos
da correção monetária e dos juros correspondentes, sob pena de constitui
enriquecimento sem causa da Administração. Transcreve jurisprudência e pede a
aplicação da taxa Selic.
9. Ao final, requer o acolhimento das razões de inconformidade e a consequente
homologação da compensação com os acréscimos da taxa Selic.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.831 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000195/2004-48

A DRJ de Curitiba (PR) julgou improcedente a manifestação de inconformidade
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/()2/2005
COFINS NAO-CUMULATIVA. DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA DE
PESSOA FISICA. DIREITO DE CREDITO. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema de nao cumulatividade, nao geram créditos passíveis de desconto da
Cofins, as despesas com mão-de-obra de pessoa física, ainda que pagas por meio
de sindicato da categoria, por força da legislação.
Contra essa decisão foi interporto Recurso Voluntário, no qual o recorrente
reproduz, em síntese, os argumentos da Manifestação de Inconformidade, quais sejam:
a) que o Auditor-Fiscal incumbido de verificar a legitimidade do pleito formulado
excluiu, equivocadamente, os créditos relativos aos pagamentos efetuados pela empresa
ao Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e
Arrumadores de Cornélio Procópio (transcreve o contido no item V da Informação
Fiscal de fls. 27/33).
b) Diz que a empresa não pagou mão-de-obra a pessoa física, mas ao Sindicato, ou seja,
a uma pessoa jurídica domiciliada no País, contribuinte da Cofins, nos exatos termos do
disposto no art. 10, IV da Lei n° 10.833, de 2003.
c) Afirma que o Auditor-Fiscal fundamentou sua argumentação em legislação
previdenciária e que tal legislação não tem qualquer aplicação ao caso. Insiste na
necessidade de observância, apenas, do disposto na Lei n“ 10.833, de 2003, com as
alterações promovidas pela Lei n° 10.865, de 2004 e aduz que as únicas operações que
não conferem direito ao crédito são as que estão expressamente discriminadas na
referida Lei.
d) Após, aduz que, sendo reconhecido o seu direito, o credito deve sofrer o acréscimos
da correção monetária e dos juros correspondentes, sob pena de constitui
enriquecimento sem causa da Administração. Transcreve jurisprudência e pede a
aplicação da taxa Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida na negativa do pedido de compensação de
créditos de COFINS não cumulativo. Será objeto de análise desse julgado apenas as glosa
relacionada as despesas com mão de obra de pessoa física, já que esse é o ponto central do
Recurso Voluntário.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.831 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000195/2004-48

A negativa de homologação do crédito pleiteado foi objeto de extensa auditoria
fiscal com a vinculação de todos os documentos probatórios necessários para a instrução
processual e apuração do crédito solicitado e vinculado ao período de apuração de novembro e
dezembro de 2004 no processo no. 13909.000178/2005-91.
A glosa que ora se analisa esta nas faturas de e-fls 91/100 referentes aos meses de
novembro e dezembro de 2004 descrita como “referente a serviços prestados e executados em
favor da empresa abaixo, por trabalhadores vinculados a esta entidade, conforme especificação
descrita”.
A relação entre sindicato, empresa e trabalhadores é de intermediação por parte do
Sindicato que regula a prestação do serviço avulso, repassando o pagamento às pessoas físicas
que são os prestadores de serviço. Nesse caso, não se pode concluir, que pelo simples fato do
sindicato ser pessoa jurídica a prestação de serviços foi a ele contratada, para isso seria
necessário que a recorrente apresentasse algum contrato de prestação de serviços com
especificações quanto aos termos desse serviço. A apresentação das faturas de e-fls 91/100
demonstra que houve apenas uma intermediação do representante da classe, mas que em verdade
o pagamento foi ao prestador, no caso, pessoa física.
O julgador de piso quando analisou a matéria assim se referiu:
Em função das informações apuradas pela Safis/DRF/LON, verificou-se que os
pagamentos feitos ao precitado sindicato não correspondem a serviços prestados por tal
pessoa jurídica, mas são, sim, simples repasses de valores a trabalhadores avulsos, em
função de sistemática de pagamentos definida por legislação própria.
O entendimento que prevalece é de que esse tipo de relação tem como objetivo o
pagamento à pessoa física, ainda que intermediado pelo sindicato e como bem determina o artigo
3o, §2o, I, da Lei no. 10.833, essa despesa não dá direito a crédito.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física;
Corroborando com esTas conclusões, colaciono recente julgado de relatoria do
conselheiro Marco Antônio Marinho Nunes, acórdão no. 3301-006.371, que ratifica o
entendimento então praticado pelas instâncias inferiores, vejamos:
(...)
Dos Serviços Temporários (sindicato)
Quanto ao este tipo de dispêndio, a fiscalização concluiu que se referem a pagamentos
feitos a Sindicato de Trabalhadores e que por se caracterizarem como despesas/custos
com mão-de-obra de pessoa física, tratado como trabalhador avulso pela legislação
previdenciária, o que contraria o art. 3o, §3o, da Lei n° 10.637/2002, que determina que
o direito ao crédito aplica-se exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos
de pessoa jurídica.
A defendente argumenta que contratou diretamente o Sindicato dos Trabalhadores para
fornecer os serviços prestados, ressaltando que todo e qualquer pagamento sempre foi
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.831 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000195/2004-48

realizado ao referido Sindicato, razão pela qual entende ter direito aos créditos
decorrentes desses gastos.
Este ponto foi adequadamente analisado pela DRJ na decisão de piso. Assim, por
concordar a análise efetuada pelo órgão julgador a quo, adoto como minhas razoes para
decidir este assunto os fundamentos contidos no voto condutor do Acórdão no 06-
37.261, cujos trechos reproduzo abaixo:
Cabe, nessa questão, destacar que o art. 12, VI, da Lei n.o 8.212, de 1991,
considera avulso “quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício,
serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento”. Por sua vez, o
art. 9o, VI, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o
3.048, de 1999, assim dispõe:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
VI - como trabalhador avulso - aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço
de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com
a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra, nos termos da Lei
no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria, assim
considerados:
a) o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e
conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco;
b) o trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão
e minério;
c) o trabalhador em alvarenga (embarcação para carga e descarga de navios);
d) o amarrador de embarcação;
e) o ensacador de café, cacau, sal e similares;
f) o trabalhador na indústria de extração de sal;
g) o carregador de bagagem em porto;
h) o prático de barra em porto;
i) o guindasteiro; e
j) o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos;
Veja-se que a IN INSS/DC n.o 118, de 2005, citada pela Safis/DRF/Londrina em
sua informação fiscal faz referência, justamente, a essa categoria de
trabalhadores que foram previamente definidas na lei e no regulamento.
Art. 6o É segurado na categoria de trabalhador avulso: I - aquele que presta
serviço de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo
empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra,
nos termos da Lei no 8.630, publicada em 26 de fevereiro de 1993, ou do
sindicato da categoria, sindicalizado ou não, observando que esse segurado:
a) até 10 de junho de 1973, véspera do início da vigência da Lei no 5.890, foi
classificado em categoria própria, ou seja, na categoria de trabalhador avulso;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.831 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000195/2004-48

b) no período de 11 de junho de 1973 (data da publicação da Lei no 5.890) a 28
de janeiro de 1979 (véspera da publicação dos Decretos no 83.080 e no 83.081)
integrou o rol da categoria de autônomo, sendo mantidos os sistemas de
contribuição e arrecadação então vigentes, conforme a Lei no 5.890 de 1973, e,
somente neste caso, excepcionalmente as contribuições eram de responsabilidade
do tomador de serviço;
c) a partir de 29 de janeiro de 1979, retornou à categoria de trabalhador avulso.
O trabalhador avulso é, assim, aquele que presta serviços de natureza urbana ou
rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, sendo sindicalizado ou
não, porém com a intermediação obrigatória do sindicato de sua categoria. O
avulso presta serviços sem vínculo de emprego, pois não há subordinação nem
com o sindicato, muito menos com as empresas para as quais presta serviços,
dada inclusive a curta duração. O sindicato apenas arregimenta a mão-de-obra e
paga os prestadores de serviço, de acordo com o valor recebido das empresas que
é rateado entre os que prestaram serviço. Não há poder de direção do sindicato
sobre o avulso, nem subordinação deste com aquele. Não é preciso que o
trabalhador avulso seja sindicalizado. O que importa é que haja a intermediação
obrigatória do sindicato na colocação do trabalhador na prestação de serviços às
empresas, que procuram a agremiação buscando trabalhadores.
Assim, fica claramente definido que inexiste prestação de serviços por parte do
mencionado sindicato, que justifique a geração de créditos a serem utilizados
pela interessada; o que houve, tão-somente, foi o repasse de pagamentos a
trabalhadores pessoas físicas (os trabalhadores avulsos), por meio do Sindicato
dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral, por força da
previsão legal.
Correto, portanto, o entendimento fiscal expresso no que se refere a esse aspecto.
Pelo exposto, voto pela manutenção desta glosa.
Desta feita, mantenho a decisão a quo e concluo meu voto negando provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital